Tribunal: TJPA
Processo: 0800965-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800965-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALDO DA SILVA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0800965-75.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0009957-11.2019.8.14.0061

HABEAS CORPUS

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES:

AMANDA VIEIRA MARTINS OAB-PA Nº. 20758 E RAFAEL ROLLA SIQUEIRA Nº. OAB/PA 14468

PACIENTE:

ALDO DA SILVA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª

VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ – PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVOSA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACORDÃO CONCESSIVO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADO POR CORRÉU EM FAVOR DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NA ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DA INICIAL. AFERIÇÃO DA NECESSIDADE ATUAL DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EXPRESSIVO NÚMERO DE ACUSADOS E CRIMES COMETIDOS. COMPLEXIDADE DOS FATOS INVETIGADOS. TESE NÃO ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo_________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0800965-75.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0009957-11.2019.8.14.0061

HABEAS CORPUS REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES:

AMANDA VIEIRA MARTINS OAB-PA Nº. 20.758 E RAFAEL ROLLA SIQUEIRA Nº. OAB/PA 14.468

PACIENTE:

ALDO DA SILVA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª

VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ – PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada por

Amanda Vieira Martins
, inscrita na OAB-PA sob o nº. 20.758 e
Rafael Rolla Siqueira
, inscrita na OAB/PA sob o nº. 14.468, em favor de
ALDO DA SILVA BATISTA
, visando combater ato emanado do Juízo da Vara Criminal de Tucuruí – PA que, nos autos do processo nº.

0009957-11.2019.8.14.0061
, decidiu manter a prisão preventiva do paciente.

Os impetrantes alegaram, basicamente, que o decreto de prisão preventiva emanado da autoridade coatora padece de vicio de ilegalidade por falta de fundamentação idônea quanto ao reconhecimento dos pressupostos e fundamentos legais autorizadores da custódia segregatória.

Argumentaram, ainda, que, nos autos do processo nº.

0809768-86.2019.8.14.0000, esta Corte decidiu conceder ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão cautelar de corréu no mesmo processo criminal a que responde o ora coacto, razão pela qual pugnaram pela extensão dos efeitos da referida decisão a este, nos termos do art. 580 do CPP.

Requereram, então, a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e ordenada sua imediata soltura por meio da expedição de alvará e, no mérito, a ratificação do pedido liminar em razão do constrangimento ilegal causado pelo alegado vicio de legalidade contido na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora (id

12500845).

Juntou documentos (id

12500846 – 12501420).

Decisão indeferindo pedido liminar (id

12720343).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

12842241).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

12936423).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, vislumbro hipótese de conhecimento apenas parcial da ordem.

Explico.

De início, observo que, em que pese haver decisão anterior da lavra desta Corte no sentido de conceder ordem de
habeas corpus
a corréu em razão da presença de ilegalidade em decreto de prisão provisória comum ao paciente, entendo que, para fins de extensão dos efeitos da referida concessão, seria necessário certificar a existência de similitude fática e jurídica entre as situações ostentadas por ambos, o que, pela deficiente instrução da inicial, não se mostra possível aferir.

Ademais, em consulta ao processo originário no sistema Pje, é possível constatar que já sobreveio decisão posterior ao decreto de prisão preventiva ora
impugnado (processo nº.

0009957-11.2019.8.14.0061 – id
40903249
), o que, por consectário lógico, indica que a necessidade atual de manutenção da prisão provisória do coacto não está mais associada aos fundamentos do ato apontado como coator na presente impetração e que, anteriormente, fora reputado como ilegal por esta Corte em julgamento de
mandamus
impetrado por corréu.

Nesse cenário, à vista de necessidade complementação documental no sentido de propiciar uma melhor avaliação dos atos processuais que sucederam o ato indicado como coator e, nesta condição, revelar o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, resta concluir que a pretensa extensão dos efeitos do acordão supracitado demandaria a adequada dilação probatória, medida esta sabidamente incompatível com a via eleita, conforme jurisprudência remansosa do STJ
[1]
e também desta Corte
[2]
.

Com essas considerações, chego à conclusão que o pedido de extensão dos efeitos do acordão proferido por este Tribunal no processo nº.

0809768-86.2019.8.14.0000 ao ora paciente, bem como a ausência de fundamentação idônea do ato coator constituem matérias insuscetíveis de conhecimento.

De outro lado, no que tange à alegação de excesso de prazo, é sempre válido que, segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[3]
,

os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

No caso em questão, considerando o que se contém nos documentos que instruem a inicial, nas informações prestadas pela autoridade coatora e na denúncia ofertada pelo Ministério Público na origem (id

12720435 – 12720438), existem peculiaridades que, a meu ver, justificam satisfatoriamente uma tramitação processual prolongada e, por consectário, a necessidade de manutenção da custódia cautelar, tais como o expressivo número de acusados, a quantidade e diversidade de crimes supostamente praticados e a complexidades dos fatos investigados, haja vista que as evidências de que os réus agiram em forma de associação criminosa por período significativo.

Portanto, à vista de todos esses elementos, a manutenção da prisão preventiva do paciente não se revela medida irrazoável ou desproporcional por excesso de prazo.

A somar, consigno que, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[4]
.

E, por derradeiro, ressalto que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[5]
e entendimento sumulado desta Corte
[6]
(súmula nº. 08/TJPA). É dizer,
as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.

Em suma, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é de rigor.

Ante o exposto,
conheço em parte da ordem e, na extensão, denego-lhe
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa
: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DOSIMETRIA DA PENA
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA. USO DE ATOS INFRACIONAIS COMO INDICATIVO DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NEGATIVA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA
PENA
PELA DELAÇÃO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA. 1. Embora o ato infracional possa, na plano fático, ser tão daninho como o
crime
(os fatos sociais, portanto, não mudam de natureza), seria lícito concluir que, por opção do legislador, os mundos da inimputabilidade e da imputabilidade em principio não se intercambiam em termos penais punitivos, embora a compreensão majoritária da 3ª Seção seja pela possibilidade de negativa do redutor. 2. No julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, em 08/09/2021, a Terceira Seção, consolidando a sua
jurisprudência
, firmou compreensão de que o histórico infracional do acusado pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, “por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.” (EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021). 3. No caso, para a negativa de aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, as instâncias de origem levaram em conta, além da quantidade de droga apreendida (407,2 gramas de crack), embalagens plásticas e balança de precisão, os atos infracionais praticados pelo paciente, quando adolescente. 4. Na sentença fez constar que o imputado possui extenso histórico de atos infracionais, inclusive por tráfico de drogas, o que foi confirmado no
acórdão
recorrido, ao constar que se vislumbra a dedicação do paciente “a atividades criminosas, notadamente pelos diversos atos infracionais registrados em seu histórico (Evento 4 dos autos originários), inclusive por tráfico de drogas, o que impede a incidência da benesse à hipótese em apreço”. 5. Não consta nos autos cópia da certidão do histórico dos atos infracionais praticados pelo paciente, o que inviabiliza a análise das datas dos atos e da gravidade deles, que justifiquem idoneamente o afastamento da causa de diminuição especial da pena. Contudo, deve-se considerar legítima a decisão da Corte estadual ao indicar que há um extenso histórico infracional, e que esse histórico é grave, pois essa instância é que deve reexaminar fatos e provas. 6. Em habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa. O procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração (AgRg no HC n. 289076/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 19/5/2014; AgRg no HC n. 291366/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 29/5/2014; HC n. 269077/PE – 6ª T. – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 2/6/2014). 7. Acerca da causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei 11.343/2006, a redução por informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação (HC 242.107/SP, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO
, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015), o que não se deu na hipótese. 8. Habeas corpus denegado. (HC 660.874/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL PROCESSO Nº 0815051-85.2022.8.14.0000 COMARCA DE MARABÁ/PA (1ª VARA PENAL) PACIENTE: JANAILTON CARVALHO MIRANDA IMPETRANTES: FERNANDA FERNANDES LUZ – Advogada

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA RELATOR: DES. DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. 1. O pedido de trancamento da ação é medida excepcional, somente admitida quando a mera exposição dos fatos evidencia a ilegalidade, ou quando se imputa ao agente fato atípico, ou, ainda, quando ausente qualquer fundamento para embasar a acusação; 2. Não sendo a via eleita o meio apropriado para a discussão do mérito da causa, dado não ser permitido exame de prova, e um juízo de valoração neste momento acerca da subsistência ou não do crime pelo qual está o paciente sendo acusado resultaria numa análise precipitada do mérito, o que não é permitido em ação constitucional que visa sanar constrangimento ilegal que esteja manifesto (TJPA – 12080578, 12080578, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-06).

[3]
Por todos, cito: RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR QUE PERDURA HÁ CERCA DE 6 ANOS E 6 MESES. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI SEM PREVISÃO CONCRETA DE DATA PARA ACONTECER.
TEMPO DESPROPORCIONAL. COAÇÃO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO PROVIDO
. EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica), considerando cada caso e suas particularidades. 2. In casu, apesar de ter sido expedida recomendação de celeridade ao Juízo de primeiro grau no RHC n. 133.503/CE, passado cerca de um ano ainda não há notícia de previsão de data para designação da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. Ademais, recentemente foi formulado e distribuído pedido de desaforamento pelo Ministério Público Estadual ? ainda não analisado ?, o que por certo prolongará significativamente a já exacerbada duração da custódia cautelar. 3.
Conquanto se valide a extensão do tempo para o trâmite da demanda, em razão de sua grande complexidade (vários denunciados e testemunhas), a preservação do cárcere cautelar por cerca de 6 anos e 6 meses, sem nem sequer prognóstico claro para o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, configura a letargia do aparato do Estado e o constrangimento ilegal, mormente se havia possibilidade concreta de que a tramitação se encerrasse em primeiro grau com maior brevidade
. 4. Sem embargo, à vista da gravidade concreta das condutas que deram supedâneo à pronúncia, verifica-se adequado e suficiente, para atender às exigências cautelares do art. 282 do Código de Processo Penal, impor ao acusado medidas alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 5. Recurso provido, para substituir a prisão preventiva do réu por providências cautelares alternativas, sem prejuízo do restabelecimento da constrição provisória, se sobrevier situação que configure a exigência da medida mais severa. Extensão dos efeitos aos coacusados (STJ - RHC: 153214 CE 2021/0282369-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

[4]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[5]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[6]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 11/08/2023